Tribunal: STF
Processo: ARE 1460317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 7ª TURMA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Conforme precedente desta 7ª Turma, não há transcendência na matéria objeto do recurso. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. 



    RECURSO DE REVISTA. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DESIGNAÇÃO PROVISÓRIA DE SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DEFINITIVO A RESTRINGIR OS PODERES DE GESTÃO. SUCESSÃO TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA DA CAUSA RECONHECIDA. Extrai-se da previsão contida no artigo 236, caput, da Constituição Federal, a natureza híbrida dos serviços notariais e de registro, os quais, embora ostentem características próprias de direito privado, também mantêm nuances relevantes de direito público. Por essa peculiaridade, ao contrário do que ocorre no campo privado, a assunção do serviço nos cartórios extrajudiciais se dá por delegação do Estado ao titular regularmente aprovado em concurso, ou à pessoa designada a título precário, para assumir provisoriamente a função, com vistas a atender o interesse público na continuidade da prestação dos serviços, sem vinculação com os lucros gerados durante a gestão do tabelião anterior. Nessas circunstâncias, a aplicação do instituto da sucessão trabalhista enseja indispensável adequação. Não se olvida a existência de jurisprudência já consolidada nesta Corte, quanto à sucessão por titular definitivo, quando há continuidade do contrato de trabalho, transferindo-se a responsabilidade integral pelas verbas devidas, nos exatos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT. Todavia, mesmo para quem defende esse entendimento, há de se ter por necessária a presença do ânimo definitivo da titularidade do cartório. Mutatis mutandis, durante o interstício em que o gerenciamento do cartório se encontra aos cuidados de substituto provisório, designado na forma do artigo 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, em virtude da vacância do cargo por situação abrupta, caracterizada, nestes autos, pelo falecimento do tabelião anterior, não se verificam as condições necessárias à aplicação dos efeitos da sucessão trabalhista. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 236, § 3º da CF. Sustenta, em essência, que faz jus ao recebimento das horas extraordinárias, sem prejuízo da eventual cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais.



    Em 27 de setembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem sob o fundamento de se tratar de decisão mista (e-doc. 125).



    Compulsando os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, uma vez que houve negativa de seguimento, em razão da incidência do tema 401, bem como não admissão, no tocante à matéria restante. 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Presidente